Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Em que pese o silêncio do apelante no interrogatório judicial, da análise do caderno processual verifica-se que a versão da vítima foi corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas, policiais penal e militares, não se mostrando isolada e fonte exclusiva da sua condenação como quer fazer crer a Defesa.

3. A sentença não se baseou somente no depoimento da vítima como afirma o apelante, vez que tal depoimento foi corroborado pelo depoimento de três testemunhas, todos coerentes e harmônicos entre si, não havendo que se falar em instrução probatória duvidosa.

4. Recurso conhecido e não provido.